Tribunal: TJSP
Processo: 2106354-44.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Fausto Seabra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. ERRO MÉDICO. A denunciação da lide, na hipótese de responsabilidade civil do Estado, não é obrigatória e comprometeria a celeridade processual, em evidente prejuízo ao autor. Possibilidade de ação regressiva autônoma do Município. Precedentes. Decisão reformada. Agravo de instrumento provido.